Tribunal: TCU
Processo: 039.653/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Determinações à ANTT no Acórdão 2.605/2020-Plenário (TC 031.985/2016-5, que trata de representação do MPTCU sobre a inserção de novos investimentos e à postergação e à supressão de investimentos originalmente pactuados).

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 031.985/20165 , que cuidou de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas a alegados vícios na condução das concessões rodoviárias do Procrofe - Programa de Concessões de Rodovias Federais, decorrentes da inserção de novos investimentos nos respectivos contratos, sem licitação, da postergação e da supressão de investimentos originalmente pactuados. Considerando que, por meio do referido Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , este Tribunal proferiu determinações à ANTT; Considerando que, em relação ao item 9.2.1.1 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-101/RJ - implantação do Contorno de Campos do Goytacazes e de faixa adicional na avenida do contorno nos km 317,7-320,1 - as obras não foram executadas, porém houve perda do objeto por conta de alterações contratuais pactuadas no âmbito de solução consensual acompanhada pelo TCU ( Acórdão 2318/2024-TCU-Plenário , complementado pelo Acórdão 1495/2025-TCU-Plenário ). Considerando que, em relação ao item 9.2.1.2 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-101/SC - implantação do Contorno de Florianópolis - as obras foram concluídas, restando pendente desapropriações, que têm muitos trechos com objeção e/ou com ressalvas, havendo, ainda, sentença arbitral para cobrança do custo de arbitragem e honorários. Considerando que, em relação ao item 9.2.1.3 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-116/PR/SC - implantação de 34,3 km de terceiras faixas - a execução acumulada das obras de ampliação de capacidade e melhorias relativa ao 16o ano da concessão (fev/2023 - fev/2024) totaliza quase 48,3 km de terceiras faixas concluídas, sendo que o percentual faltante corresponde a cerca de apenas 0,6 km. Considerando que, em relação ao item 9.2.1.4 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-116/SP/PR - implantação do Contorno Norte de Curitiba e implantação de 12,3 km de faixas adicionais - as obras não foram executadas, porém houve perda do objeto pela alteração das condições contratuais originais, com a assinatura do 2o Termo aditivo. Considerando que, em relação ao item 9.2.1.5 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-393/RJ - duplicação do segmento entre o km 255,6 ao km 283,0 e implantação de faixas adicionais nas variantes de Jamapará, Sapucaia e de Anta - as obras não foram executadas, tendo sido decretada a caducidade do contrato. Considerando que, em relação ao item 9.2.1.6 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-153/SP - obras de duplicação do segmento entre o km 74,9 e 99,8, bem como a execução de 61,4 km de faixas adicionais - as obras avançaram até 91,87% de execução e as terceiras faixas, ainda não executadas, serão realocadas para outros segmentos, já tendo sido autuado o processo TC Processo 001.557/20238 para o respectivo acompanhamento. Considerando que, em relação ao item 9.2.1.7 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-116/324/BA - obras de duplicação de 457,8 km - as obras não foram executadas, porém houve perda do objeto por conta de alterações contratuais pactuadas no âmbito de solução consensual acompanhada pelo TCU ( Acórdão 199/2025-TCU-Plenário ). Considerando que, em relação ao item 9.2.1.8 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a BR-101/ES/BA - obras de duplicação de 163,8 km - as obras não foram executadas, porém houve perda do objeto por conta de alterações contratuais pactuadas no âmbito de solução consensual acompanhada pelo TCU ( Acórdão 1996/2024-TCU-Plenário ). Considerando que, em relação ao item 9.2.1.9 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre obras de melhorias físicas e operacionais relacionadas nos contratos da 2a etapa de concessões, foram firmados termos aditivos para a introdução da aplicação do Fator D para reequilíbrio contratual e consequente prorrogação das obras, ensejando perda do objeto em relação à exigência de execução das obras do presente processo. Considerando que, em relação ao item 9.2.2 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre as concessões das Rodovias BR040/DF/GO/MG, BR163/MT, BR163/MS, BR060/153/262/DF/GO/MG, considerou-se cumprido, em razão das seguintes informações: i. a concessão da BR163/MT foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a anuência do TCU em 2022 (TC Processo 019.064/2022-5 ) para a transferência de controle da concessionária. O TAC previu também alterações contratuais para reprogramação dos investimentos. Com a nova configuração contratual não há mais que se falar em relicitação ou caducidade dessa concessão; ii. a concessão da BR163/MS foi objeto de solução consensual junto ao TCU, com acordo aprovado pelo Acórdão 2.434/2024 (TC Processo 033.777/20233 ). O leilão do processo competitivo simplificado foi realizado em 22/5/2025, tendo como única participante e vencedora a própria CCR. Desse modo, a concessão prosseguirá em novo formato de contrato e de obrigações, e não há mais que se falar em relicitação ou caducidade dessa concessão; iii. o processo de relicitação da BR040/MG/GO foi concluído, com a realização dos leilões dos trechos Juiz de Fora/MG - Belo Horizonte/MG (TC Processo 033.082/20235 , Via Mineira, contrato assinado em 4/7/2024) e Belo Horizonte/MG - Cristalina/GO (TC Processo 032.395/20230 , Via Cristais, contrato assinado em 10/2/2025), a Concessionária Via040 encerrou o processo de transmissão dos trechos em 10/2/2025. Não houve pagamento de indenização porque o valor de indenização resultante foi negativo, ou seja, a concessionária saiu em dívida com a União. Encerrou-se, assim, o processo de relicitação; iv. o processo de relicitação das BR060/153/262/DF/GO/MG, administrado pela Concebra, encontra-se avançado. O trecho da BR262/MG entre Uberaba/MG e Betim/MG já foi repassado para a nova concessionária (TC Processo 005.373/20220 , Way262, contrato assinado em 14/2/2025) e o edital da BR153/262/GO/MG, entre Goiânia/GO, Uberaba/MG e a divisa MG/SP, já foi aprovado pelo TCU (TC Processo 005.373/20220 , Rota Sertaneja). A licitação da Rota Sertaneja não foi realizada em razão da Solicitação de Solução Consensual, atualmente em fase de comissão (TC Processo 024.992/2024-0 ). São duas soluções possíveis: ou há solução que contemple a permanência da Concebra no trecho da Rota Sertaneja, e não haverá mais que se falar em relicitação ou caducidade; ou o resultado, com ou sem acordo, contemplará a saída da Concebra do trecho da Rota Sertaneja, o que implicará no encerramento da relicitação e na realização do leilão já aprovado. Quanto ao trecho restante, Brasília/DF a Goiânia/GO, ou fará parte de um acordo, ou voltará para a gestão do Dnit ou será contemplado em um novo projeto. Em qualquer das hipóteses, não haverá mais processo de relicitação ou caducidade a ser concluído. Considerando que, em relação ao item 9.2.3 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , que versa sobre a divulgação em local de fácil acesso, no sítio da ANTT, de informações que viabilizem o acompanhamento e controle das concessões rodoviárias pela sociedade, ficou demonstrado que a Agência disponibiliza algumas informações em seu sítio eletrônico, embora em meio e formato pouco amigáveis, o que caracteriza o cumprimento parcial da determinação. No entanto, no âmbito do processo TC Processo 008.478/20252 , da relatoria do Ministro Jorge Oliveira, a divulgação de informações sobre as obrigações contratuais será avaliada de maneira mais específica, o que torna desnecessário prosseguir com o monitoramento do presente item. Considerando que, em relação ao item 9.2.4 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , a ANTT informou a este Tribunal as providências adotadas em relação a cada um dos itens acima, bem como a eficácia das respectivas medidas implementadas. Considerando que a ViaBahia apresentou petição solicitando o encerramento destes autos em razão da assinatura do Termo de Autocomposição firmado como resultado da Solicitação de Solução Consensual junto ao TCU (peça 14), sendo que este processo não tem relação com o objeto daquele acordo, uma vez que trata de monitoramento de decisão anterior ao acordo e que em nada afeta os termos ali acordados, além de neste momento se considerar a perda de objeto exatamente em razão do encerramento contratual decorrente do acordo. Considerando as conclusões e encaminhamentos propostos pela unidade técnica à peça 93, com os acréscimos sugeridos pelo corpo dirigente às peças 94 e 95, bem como a sugestão para dispensar do monitoramento as recomendações propostas, as quais serão avaliadas em processos de auditorias futuros. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 143, incisos III e V, alíneas "a" e "c", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.2.1.6 e 9.2.3 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário , dispensando seu monitoramento; c) considerar não cumpridas, por perda do objeto, as determinações dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.7, 9.2.1.8 e 9.2.1.9 do Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário ; d) recomendar à ANTT, com fundamento no art. 11 da ResoluçãoTCU 315/2020, que realize um levantamento abrangente a respeito do tema aplicação de penalidades, de modo a permitir avaliar o nível de enforcement dessa medida de regulação e as propostas de soluções para o futuro; e) dispensar o monitoramento da recomendação do item anterior; f) indeferir o pedido da ViaBahia para arquivamento destes autos como resultado do acordo firmado a partir da Solicitação de Solução Consensual junto ao TCU; g) remeter cópia deste acórdão ao TC Processo 008.478/20252 , juntamente com os pareceres da unidade técnica de peças 93-95; h) dar ciência desta decisão ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e i) arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.653/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Márcio Monteiro Reis (509868/OAB-SP), entre outros, representando a Viabahia Concessionaria de Rodovias S/A. 1.6. Providências: não há.